Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702540-37.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., SM FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS contra a r. decisão desta Relatoria que, proferida em sede de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, para determinar a penhora de 15% da sua remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios), até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução originária. Nos termos da r. decisão proferida no primeiro grau de jurisdição (ID. 222599719 dos autos de origem), o Juízo a quo indeferira o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário, por entender que não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar recebida pelo devedor, porquanto a parte executada aufere renda mensal líquida de aproximadamente de R$ 6.985,97 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e possui três dependentes, concluindo que a penhora salarial, mesmo que limitada a um diminuto percentual, não se mostra razoável no caso concreto, pois implicará prejuízo ao sustento do executado e ao de sua entidade familiar. Nas razões recursais do agravo interno (ID. 68878720), o agravante interno postula, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Em seguida, sustenta que a jurisprudência compreende que a possibilidade de penhora salarial viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que os valores decorrentes de sua remuneração se destinam à subsistência própria e familiar, a fim de garantir o mínimo existencial, e que o caso concreto não preenche as premissas necessárias que seriam flexibilizadoras da regra geral da impenhorabilidade, tais como salários que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos, inequívoca inviabilização de outros meios executórios e a avaliação concreta do mínimo impacto ao devedor. Pondera que a análise quanto ao impacto da constrição sobre os rendimentos do devedor é imprescindível para o deferimento da penhora salarial. Destaca que, no caso concreto, o valor que passará a ser decotado lhe fará extrema falta, resultando em sacrifício familiar. Assevera que a penhora será marginalmente ineficaz, uma vez que o valor penhorado será insuficiente para evitar a progressão da dívida pela atualização monetária. Declara que é pai de três filhos em idade escolar, que seu plano de saúde familiar é custeado por sua irmã, e que reside com sua própria genitora, tudo em decorrência das dificuldades financeiras que está passando. Diante deste contexto postula, em sede de cognição sumária, que seja determinada a impenhorabilidade do seu salário. Em relação ao mérito recursal, pleiteia o provimento do agravo interno, confirmando a “liminar” postulada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus rendimentos. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, observo que se trata de postulação inexistente no primeiro grau de jurisdição, e que é trazida diretamente ao Tribunal pela via reflexa de recurso que é apenas proposto na mesma instância, e não interposto. A questão é de necessário destaque porque, além da supressão de instância, o agravo interno não desafia o recolhimento de preparo, sendo modalidade de recurso destinada a conduzir a apreciação monocrática de outro recurso – este sim interposto -, ou de ação originária ajuizada no Tribunal, à apreciação do respectivo órgão julgador. Nesse sentido, ao argumento da inovação recursal, vedação à supressão de instância em respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, e pela inexistência de interesse recursal relativo ao pedido de gratuidade formulado diretamente (e apenas) em razões de agravo interno, NÃO CONHEÇO da postulação relativa à concessão da gratuidade de justiça. No que tange ao pedido de antecipação da tutela recursal, vale dizer que o Agravo Interno é um recurso contra decisões proferidas em sede de 2o Grau de Jurisdição, pelo relator, sendo cabível contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, que determina que o relator intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado. Desta maneira, não é cabível a postulação em sede “cognição sumária” de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação da tutela recursal. O conteúdo da pretensão encartada como antecipação da tutela recursal do agravo interno será analisado, do ponto de vista material, como parte integrante do pedido de reconsideração. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada. Consoante fundamentação da decisão de ID. 68240811, esta Relatoria ponderou quanto à conclusão de que a impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta, que não houve cooperação do devedor para o adimplemento - ainda que o cumprimento já esteja em curso desde maio de 2023 -, bem como verificou inexistir a indicação de outros bens para o pagamento. Outrossim, os rendimentos brutos no valor de R$ 9.506,86 (nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), e a existência de três dependentes já foram devidamente considerados. Vejamos: A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar a penhora de fração remuneratória do devedor. A análise dos autos originários permite constatar que já foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD (ID 169242834), RENAJUD (IDs 169242833 e 169242832) e INFOJUD (ID 169242831), além de haver sido realizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (ID 214770527). Ademais, houve a expedição de ofícios à CNseg e à SUSEP, solicitando informações quanto à existência de ativos financeiros relacionados a previdências e seguros privados (ID 197962647 e 197962680). A penhorabilidade salarial surgiu como alternativa após todo o arcabouço de diligências realizado pelo credor, em cooperação com o d. Juízo a quo, bem como por ter sido oficiado o empregador do executado para informar os seus rendimentos mensais, o qual coligiu aos autos os contracheques de agosto a outubro de 2024 – IDs 219743677, 219743678 e 219743682, origem. No que tange à penhora salarial, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV –os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do c. STJ, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, podendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor. Na origem, a ação de cobrança ajuizada pelo banco agravante foi julgada procedente em 17/01/2023 (ID 146747943) e contempla valores correspondentes à dívida decorrente de contrato de empréstimo, tendo os réus sido citados por edital (ID 129062140). O cumprimento de sentença originário foi iniciado em maio de 2023, no valor de R$ 204.819,18 (duzentos e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos) e está, até o momento, sem qualquer possibilidade de satisfação do débito exequendo, apesar de todas as diligências realizadas para tanto. No caso, apesar de haverem sido devidamente citados por edital, os executados não apresentaram manifestação, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, que concluiu pela legalidade da citação por edital e apresentou contestação por negativa geral (ID 134966968). Em relação ao débito, a verba devida pela parte executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Por esta razão o acolhimento da pretensão recursal em relação ao débito desafia, indispensavelmente, a análise de que a penhora de parte da remuneração auferida pelo devedor não irá comprometer a sua própria subsistência e de seus familiares. Após consulta ao empregador do devedor, o agravante demonstrou que o executado recebe remuneração bruta muito acima da média nacional, no valor de R$ 9.506,86 (nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e seis centavos), e líquida, no valor de R$ 6.985,97 (seis mil, novecentos e oitenta e cinco e noventa e sete centavos). Assim, não verifico o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família em caso de penhora de parte da verba de natureza salarial, ainda que o magistrado primevo haja noticiado a existência de três dependentes. Registre-se, novamente, que o cumprimento de sentença originário iniciara em maio de 2023, não se verificando, no transcurso desse período, até a presente data, comprovação de cooperação ou de interesse da parte agravada em satisfazer a dívida objeto da ação. A conduta do executado demonstra descaso com a situação e confronta diretamente os princípios da boa-fé e da cooperação, previstos nos artigos 5o e 6o do CPC. Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à penhora parcial dos rendimentos salariais auferidos pelo executado/agravado, razão pela qual reputo presente o requisito autorizador da probabilidade do provimento do recurso. De igual modo, encontra-se configurado o periculum in mora, uma vez que não foram encontrados nem indicados outros bens em nome do executado aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Verificada a presença de ambos os requisitos autorizadores para o deferimento da penhora salarial, passo a análise do quantum a ser fixado. O CPC dispõe, consoante artigo 8o, que (o) juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. Portanto, em se tratando de penhora de verba salarial, deve o magistrado cercar-se de maior cautela, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a assegurar a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. De acordo com entendimento jurisprudencial reiterado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, é passível de constrição judicial parte da remuneração auferida pelo devedor, em percentual que não inviabilize a manutenção de necessidades essenciais à sua sobrevivência, consoante precedentes colacionados a seguir: Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Considerando-se as informações disponíveis, e sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios, não tem o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de sua família, até a integral quitação dos débitos. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado GABRIEL BEREOHFF PASETTO BASTOS, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. Saliento que os fundamentos da decisão supra são suficientes para conduzir a análise do pedido de retratação. Em que pese a sensível situação da manutenção dos três dependentes, do custeio do plano de saúde por parentes, e da manutenção de domicílio na casa da genitora, persiste a conclusão de que a remuneração bruta do ora agravante é acima da média nacional, e de que mesmo com a penhora salarial, não estará em condição de miserabilidade. Ora, no cenário brasileiro, não se pode incluir a família com três dependentes, todos com acesso ao ensino particular, com plano de saúde familiar integral, e com pai que recebe remuneração acima da média nacional, no mesmo patamar, por equiparação, àqueles brasileiros em situação de autêntica miserabilidade, que não podem custear suas dívidas, em que pese dependerem do sistema público de saúde e de ensino, e com rendimentos brutos familiares abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Por analogia, destaco que o entendimento da 8a Turma Cível, relativo à possibilidade de penhora salarial decorrente de contratos de empréstimo consignado, é de que os gastos admitidos e programados pelo devedor, na livre autonomia da vontade, que decorram diretamente do seu planejamento financeiro familiar, ainda que resultem na incapacidade financeira completa, não podem ser utilizados como justificativas válidas para se fazer persistir no cenário de inadimplemento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O comprometimento da renda mensal decorrente de empréstimos contraídos voluntariamente pela devedora não deve configurar óbice ao deferimento da penhora de percentual de sua verba salarial, sob pena de penalizar o credor, pela falta de organização financeira do devedor, ainda mais quando não demonstrado efetivamente que a medida comprometeria sua subsistência e de sua família, considerando o percentual autorizado. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1859153, 0753492-88.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024.) Ante o exposto, ADMITO APENAS PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, e nesta extensão, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação das partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 14:53:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora